Tribunal: TJBA
Processo: 0528410-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528410-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SMGS CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA, DANUSA COSTA LIMA E SILVA DE AMORIM, INDIRA CEZAR DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL ADICIONAL AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. CLASSIFICAÇÃO COMO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. MAIS DE 500 EMPREGADOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI PARA ARRECADAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa do ramo da construção civil (SMGS Construções Ltda. – EPP) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), visando ao recebimento de contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942. A insurgência recursal abarca preliminares de decadência do crédito tributário, ilegitimidade ativa do SENAI, incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, discute o enquadramento da atividade exercida como industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decadência do crédito tributário em razão da data de emissão da Notificação de Débito; (ii) estabelecer se o SENAI detém legitimidade ativa para a cobrança da contribuição adicional; (iii) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iv) apurar se empresa da construção civil se enquadra como estabelecimento industrial para fins de exigência da contribuição adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição adicional ao SENAI, sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, sem pagamento antecipado ou declaração, exige lançamento de ofício, cujo prazo decadencial é de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.

A Notificação de Débito emitida em 04/11/2016 refere-se a fatos geradores de abril de 2013 em diante, estando dentro do quinquênio legal, razão pela qual não se configura a alegada decadência.

A ausência de comprovação do recebimento da notificação não invalida o lançamento, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída pela simples alegação da parte, desacompanhada de prova idônea.

O SENAI possui legitimidade ativa para promover a cobrança da contribuição adicional que lhe é destinada, por força de delegação legal prevista no Decreto nº 60.466/1967 e amparada no art. 7º, § 3º, do CTN, que permite o cometimento da função arrecadatória a pessoas jurídicas de direito privado.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações movidas por entidades do “Sistema S”, como o SENAI, que, embora exerçam função de interesse público, são pessoas jurídicas de direito privado, afastando-se a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I; Súmula 516/STF).

A construção civil, apesar de envolver elementos de prestação de serviços, é classificada como atividade industrial para fins parafiscais, conforme o enquadramento do CNAE 41.20-4/00, a vinculação ao FPAS 507 e a previsão expressa na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, art. 109-D, XX.

O Grupo 3º da Confederação Nacional da Indústria abrange a indústria da construção civil, conforme o quadro de categorias econômicas da CLT (art. 577), o que legitima a vinculação da empresa ao SENAI.

O número de empregados da empresa, superior a 500 nas competências cobradas, foi devidamente discriminado na Notificação de Débito, sem impugnação específica ou produção de prova contrária pela Apelante, incidindo a presunção de veracidade dos dados fiscais.

A sentença de origem apreciou adequadamente todas as questões postas e encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à natureza da atividade econômica e à legitimidade da cobrança.

Em razão da rejeição da apelação, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN para constituição de crédito relativo à contribuição adicional ao SENAI, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.

O SENAI detém legitimidade ativa para cobrança da contribuição adicional instituída pelo Decreto-Lei nº 4.048/1942, por delegação legal de capacidade tributária ativa.

Compete à Justiça Estadual julgar ações de cobrança propostas por entidades do Sistema S, por se tratarem de pessoas jurídicas de direito privado.

A construção civil é considerada atividade industrial para fins de contribuições parafiscais, quando vinculada à Confederação Nacional da Indústria e ao código FPAS 507, sendo devida a contribuição adicional ao SENAI pelas empresas com mais de 500 empregados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 240; CTN, arts. 7º, § 3º, e 173, I; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; Decreto-Lei nº 4.048/1942, art. 6º; Decreto-Lei nº 6.246/1944, art. 2º; Decreto nº 60.466/1967, art. 10; Instrução Normativa RFB nº 971/2009, art. 109-D, XX.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 1456945/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.12.2023, DJe 08.01.2024.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2106830/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022.

TJ-BA, Apelação nº 8005065-59.2020.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Vice-Presidência, j. 01.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0528410-32.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SMGS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
e como Apelado
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03